Tribunal: TJDFT
Processo: 0005161-18.2016.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Vistos etc. Intime-se o Apelante para, no prazo de cinco dias, informar nos presentes autos o ID no qual consta a Procuração outorgada à advogada subscritora do recurso de apelação. Em caso de eventual inexistência nos autos, no mesmo prazo deverá juntar o instrumento de mandato, sob pena de não conhecimento do apelo (Art. 76, §2o, do Código de Processo Civil). Intime-se. Brasília, 18 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator